Tribunal: STF
Processo: RE 1492669
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região – Seção Judiciária do Paraná, que reconheceu a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal e, consequentemente, declarou a incompetência da Justiça Federal para julgar e processar o feito (doc. 219).



    No recurso extraordinário interposto por Traditio Companhia de Seguros (SulAmérica), com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação do art. 109, I, da mesma Carta.



    Afirma-se que “a Corte Constitucional reconheceu a necessidade de ingresso da CEF e a competência da Justiça Federal para todos os casos em que não existia sentença de mérito prolatada em 26.11.2010” (doc. 256, p. 23).



    Aduz-se, também, que:



    [...] por força do disposto na decisão e na Súmula 150, do STJ, se a causa envolver a discussão acerca do SH/SFH, se as seguradoras ou a CEF informarem o interesse do FCVS na demanda, a Justiça Estadual deverá remeter o processo para Justiça Federal avaliar o interesse do CCFCVS. (doc. 256, p. 24).



    Já no recurso extraordinário interposto pela Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 109, I, da mesma Carta.



    Argumenta-se que:



    [...] os Julgadores deixaram de aplicar a tese 1.1 do recente precedente representativo de controvérsia do STF - o RExt 827.996/PR, que tratou do tema relacionado ao interesse da CEF nas ações envolvendo o SFH. Isso porque, os DD. Juízes Federais integrantes da Turma Recursal entenderam que, tendo havido novação, a Caixa não seria parte legítima para figurar no polo passivo, e consequentemente ausente a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Ocorre, porém, que a referida sentença de mérito foi reformada/anulada (doc. 261, p. 3). 



    Tendo sido determinada a devolução dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação, em face do julgamento do Tema 1.011 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 827.996/PR, a 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná recusou a adequação, mantendo na íntegra o julgado anterior, por entender que “o acórdão recorrido não destoa do que decidiu o Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria.” (doc. 314, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De fato, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 827.996/PR, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida no Tema 1.011, qual seja: controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.



    Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão que reconheceu a repercussão geral do tema debatido:



    O cerne da questão consiste em definir os contornos da norma do art. 109, I, da Constituição Federal, nas causas securitárias de imóveis residenciais, nas quais a Caixa Econômica Federal – empresa pública federal – indica possuir interesse por ser legalmente designada como administradora do Fundo de Compensação da Variação Salarial (FCVS). (Grifei).



    Contudo, o Tribunal de origem concluiu que: 



    [...] O presente processo é oriundo da Justiça Estadual, na qual foi proferida sentença de mérito em 30/07/2010 (evento 2, doc. 53, p. 20). Ou seja, em 26.11.2010, data de entrada em vigor da MP n° 513/2010, já havia sido proferida sentença de mérito. 



    Desse modo, de acordo com o decidido no RE 827996, o feito deve continuar tramitando na Justiça Comum Estadual (doc. 219, p. 4 – grifos no original).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes envolvidas, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários contratuais. Discussão sobre validade de cláusula do contrato de prestação de serviços advocatícios. Competência da Justiça Federal afastada pelo Tribunal de origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.445.236 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/4/2024 — grifei).



Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COMPROMETIMENTO DO FCVS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e da legislação infraconstitucional. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.469.901 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 — grifei).



Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE COGESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.322.065 AgR/SE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 — grifei).



    Com a mesma orientação, destaco as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes: RE 1.490.494/SP, da minha relatoria, DJe 2/5/2024; ARE 1.489.363/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/4/2024; ARE 1.480.268/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/4/2024; RE 1.468.896/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/2/2024; RE 1.428.641/PE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; ARE 1.469.901/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/12/2023.



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator